Tribunal: TJBA
Processo: 8060611-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060611-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIVAN BORGES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DEVER LEGAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de notificação prévia específica sobre o registro e a necessidade da retirada do nome da parte embargante do referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) examinar se a ausência de notificação individualizada do consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, bem como se deve ser imposta a retirada do nome da embargante do mencionado sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, mas não há no acórdão embargado qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração, pois o julgado é claro, coerente e suficientemente fundamentado.

A via dos embargos de declaração possui caráter integrativo e restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão recorrido apreciou de forma expressa a alegação de ausência de notificação prévia, concluindo que a Resolução CMN nº 5.037/2022 exige apenas comunicação genérica e inicial ao cliente quanto à possibilidade de inclusão de seus dados no SCR, não havendo imposição de notificações individualizadas a cada operação.

Restou comprovado nos autos que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de autorização para envio de informações ao SCR, o que satisfaz o dever de comunicação prévia previsto na norma regulamentar.

A instituição financeira, ao prestar informações ao Banco Central, atua no exercício regular de um dever legal (Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º), inexistindo ato ilícito.

O SCR, de natureza pública e administrativa, não se equipara a cadastros restritivos de crédito como SPC e Serasa, possuindo finalidade fiscalizatória e acesso restrito, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021).

A jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça reconhece que o mero registro no SCR, sem demonstração de efetivo prejuízo, não gera dano moral, inexistindo presunção de dano in re ipsa.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, diante da ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CMN n.º 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021;
STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010;
TJ-BA, Apelação Cível n. 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.06.2024;
TJ-SP, Apelação Cível n. 1001772-40.2024.8.26.0066, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 28.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8060611-22
.2024
.8.05.0001
,
em que é Embargante
VALDIVAN BORGES SANTOS

e Embargad
o

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06